Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001132-68.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (AUTOR), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (INTERESSADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 1.616/2017 – ALTERAÇÃO DE VALORES – AUXÍLIO MORADIA – “PROGRAMA MAIS MÉDICOS” – QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA – VÍCIO DE INICIATIVA – REDUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA QUE AFETA A ADESÃO AO PROGRAMA – PREJUÍZO AOS MUNÍCIPES –

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

1. Compete ao Chefe do Executivo Municipal a iniciativa de leis que versem sobre questão orçamentária – artigo 195, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A redução da verba indenizatória correspondente ao auxílio moradia compromete o interesse dos profissionais de saúde à adesão ao ‘Programa Mais Médicos’, afetando o serviço de saúde prestado pelo Município de Guarantã do Norte aos seus munícipes.

3. Procedência da ação.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta por ERICO STEVAN GONÇALVES, Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 1.616, de 06 de setembro de 2017, em face do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE e CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, que versa sobre custeio de despesas com moradia, apresentando vício de iniciativa, cuja competência exclusiva é do Chefe do Poder Executivo.

Sustenta que a Lei Municipal n.o 1.616/2017, ao alterar o art. 3o da Lei Municipal no 1.313/2015, estabelecendo o teto do auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas no valor máximo de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, aos médicos participantes do acordo estabelecido na execução do “Projeto Mais Médicos” invade a competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, consoante previsto no artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Guarantã do Norte e no art. 195 da Constituição Estadual, não sendo possível a autuação do Legislativo Municipal nessa esfera.

Afirma que a legislação adentra esfera de atribuições do chefe do Poder Executivo, interferindo diretamente na gestão administrativa, o que torna imperioso o reconhecimento da irregularidade formal em comento, com afronta ao princípio da separação e independência dos poderes, suspendendo a eficácia do dispositivo questionado.

Assim, requer a procedência da ação para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.616/2017.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE requereu a habilitação nos autos, apresentando informações, aduzindo que transcorreu o prazo de quinze dias úteis, previstos em lei para manifestação de veto do Prefeito Municipal, sem que este o tenha exercido, resultando em sanção tácita, nos termos do art. 51, § 1o da Lei Orgânica Municipal, requerendo a declaração de constitucionalidade da lei impugnada (Id. 2167841).

O Município de Guarantã do Norte não apresentou informações (Id. 2250106).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela concessão da cautelar, e pela procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 1.616/2017 (Id 2287151).

A liminar foi deferida, conforme acórdão lançado Id 6730052.

O Município de Guarantã do Norte manifestou-se nos autos pela procedência da ação, por invasão de competência exclusiva do Chefe do Executivo Municipal, caracterizando vício formal por iniciativa. (Id 15074593)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, ratificou o parecer lançado anteriormente, pela procedência da ação. (Id 17291532)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pelo Prefeito do Município de Guarantã do Norte, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei no 1.606/2017, sob a alegação de vício de iniciativa, cuja a competência seria do Chefe do Executivo municipal, em afronta à Constituição Federal e Constituição Estadual, contrariando ainda a Lei Orgânica do Município.

De início, ressalto que, tratando-se do controle de constitucionalidade, a doutrina acerca de Ações Constitucionais, sob a organização de Fredie Didier Jr., assim dispõe:

“(...) Partindo da concepção kelseniana do ordenamento jurídico, tem-se que as normas de um ordenamento não se encontram em um mesmo plano, mas, sim, escalonadas, verticalmente, em diferentes degraus, sendo que, no topo da escadaria-positiva, encontra-se a
Constituição
, iluminando e legitimando as normas hierarquicamente inferiores.

É a lei máxima, dotada de superioridade formal – prevendo forma de produção de outras normas – e material – traçando parâmetros materiais, de conteúdo, para as normas infraconstitucionais.

E a validade destas normas infraconstitucionais está condicionada aos limites formais e materiais que lhe são impostos pela
Constituição
– que confinam a forma pela qual devem ser elaboradas e sua substância/conteúdo. Uma norma inferior que exceda esses limites é ilegítima, porquanto inquinada pelo vício da inconstitucionalidade.

Conclui-se, assim, que a inconstitucionalidade da norma infraconstitucional pode ser de dois tipos: formal, em caso de inobservância de normas constitucionais que regem o processo legislativo previsto para sua elaboração; ou material, em caso de desrespeito ao conteúdo das normas constitucionais.

Pois bem. Por conta dessa supremacia e rigidez constitucional, fez-se necessária a instituição de mecanismos de fiscalização da fidelidade das normas infraconstitucionais à
Constituição
. Eis o chamado controle de constitucionalidade das normas.

(...)

3. Acima dela, só a norma fundamental, que é o fundamento de validade e o princípio unificador de todo o sistema (BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999, p. 52-62).

4. ‘A ordem jurídica não é um sistema de normas ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta do fato de a validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por sua vez, é determinada por outra; e assim por diante, até abicar finalmente na norma fundamental. (...) Se começarmos levando em conta apenas a ordem jurídica estadual, a
Constituição
representa o escalão de Direito positivo mais elevado’ (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 246-247).

5. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição
. 7. Ed. Coimbra: Almedina, p. 890.

6 ‘(...) os actos normativos só estarão conformes com a
constituição

quando não violem o sistema formal, constitucionalmente estabelecido, da produção desses actos, e quando não contrariem, positiva ou negativamente, os parâmetros materiais plasmados nas regras ou princípios constitucionais
’ (CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p.890).” (4a edição - Salvador : Ed. JusPodium, 2009, p. 406-7)

O cerne da alegada inconstitucionalidade está na invasão da esfera de competência legislativa por parte do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo.

No caso dos autos, a Câmara dos Vereadores do Município de Guarantã do Norte encaminhou lei, de sua iniciativa, alterando o valor da verba de auxílio moradia destinado aos médicos do Programa Mais Médicos.

É inegável que a novel legislação abordou questão orçamentária, havendo violação ao princípio da separação dos poderes do Estado, restando a vício formal, eis que a Casa de Leis não poderia ter legislado sobre matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo.

Neste aspecto, encaminho voto pela procedência da ação, e para evitar tautologia, considerando o acórdão que deferiu o pedido liminar de suspensão da lei municipal impugnada, após análise da questão acerca da sua inconstitucionalidade por vício formal, reporto-me expressamente àqueles fundamentos, que ora transcrevo:

“A Lei no 1.616/2017, alterou o artigo 3o da Lei Municipal no 1.313/2015, que passou a vigorar com a seguinte redação:

‘Artigo 3o - Fica estabelecido o auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas com moradia no valor Máximo de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais, devendo atender ao padrão médio de mercado para locação de imóvel praticado no município.’

Anota-se que a lei em comento teve origem em Projeto de Lei no 012/2017 do próprio Poder Legislativo Municipal, tendo tramitado normalmente até a sua aprovação pela Câmara de Vereadores. Encaminhada para sanção do Prefeito, este manteve-se silente no prazo legal de 15 (quize) dias, tendo sido promulgada pelo Chefe do Executivo Municipal sob a arguição de sanção tácita.

A redação anterior do artigo supracitado fixava o valor do auxílio financeiro aos Médicos do ‘Programa Mais Médicos’ em R$2.500,00.

Como se vê, a lei ora questionada aborda matéria de natureza orçamentária, posto que versa sobre custeio de despesas de moradia aos profissionais da área médica do referido programa, nos moldes da Portaria no 30/2014, do Ministério da Saúde.

Sob este enfoque, tenho que a competência para legislar sobre o tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à luz do disposto no art. 195, parágrafo único, inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso, que ora transcrevo:

‘Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – matéria orçamentária e tributária;’

A par disso, a Lei Municipal no 1.616/2017, não observou os ditames constitucionais que regem a harmonia e independência entre os poderes, invadindo esfera privativa do Poder Executivo Municipal, a quem cabe a iniciativa de lei que verse sobre despesas orçamentarias.

Dessa forma, há violação indiscutível da harmonia e independência entre os Poderes constituídos, residindo aí o pressuposto cautelar do
fumus boni iuris.

(...)

Diante deste quadro, no exame perfunctório do pleito, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada pelo ora requerente, fazendo constar a probabilidade do direito alegado ser, a final, reconhecido, ante a invasão de competência do Poder Executivo pelo Poder Legislativo Municipal, ferindo a harmonia e independência entre os poderes, ao ser proposta, votada e sancionada lei que implica alteração de despesas, tratando-se de matéria orçamentária, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo municipal nos termos do art. 195, inciso I, da Constituição do Estado.

Registro, ainda, que, com a eficácia plena já alcançada pela lei ora questionada, mostra-se temerosa a permissão de que continue a produzir seus efeitos.

Feitas essas considerações, DEFIRO O PROVIMENTO LIMINAR pleiteado, para suspender, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, os efeitos da Lei Municipal no 1.616/2017, de Guarantã do Norte, que alterou os valores fixados à título de auxílio moradia aos médicos do ‘Programa Mais Médicos’.” (
sic
Id 6730052)

O tema não é novo nesta Corte, consoante se denota dos seguintes julgados,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 2.661/2018 DE CÁCERES/MT – CRIAÇÃO DO “PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE” – PROJETO DE LEI VETADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REJEIÇÃO DO VETO POR VOTAÇÃO DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – PROJEITO DE LEI PROPOSTO PELO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VÍCIO DE INICIATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE - NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS “EX NUNC”. 1. É formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa, a norma legal resultante de processo legislativo deflagrado pela Câmara Municipal se, afim de criar programa de incentivo ao ensino superior, o texto promulgado dá origem a despesas e obrigações para a Administração Municipal, invadindo a competência privativa do chefe do Poder Executivo para propor leis que tenham essa consequência.” (TJ-MT - ADI: 10079608020188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 24/06/2019)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 527/2014 – DISPOSITIVOS ACRESCENTADOS POR PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – 1. VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 40 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 527, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014. 1. A Constituição do Estado de Mato Grosso reserva ao Poder Executivo Estadual, e não ao Órgão Legislativo, a iniciativa de leis que estabelecerão as finanças do estado (art. 162), onde estão inseridos os fundos públicos, de modo que a lei de iniciativa parlamentar com o fim de instituir o repasse de 10%, do valor arrecadado pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, à manutenção e desenvolvimento das instituições voltadas para o atendimento das pessoas portadoras de deficiência, é inconstitucional. 2. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados e diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma. 3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.” (TJ-MT - ADI: 10033209720198110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/10/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/10/2019)

Por derradeiro, certo é que a redução da verba indenizatória correspondente ao auxílio moradia compromete o interesse dos profissionais de saúde à adesão ao ‘Programa Mais Médicos’, afetando o serviço de saúde prestado aos seus munícipes, além de interferir na gestão de recursos humanos do Ente Municipal, violando também a harmonia entre os Poderes.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.606/2017 de Guarantã do Norte/MT e, nos termos do art. 27 da Lei 9.869/99, declaro o efeito “
ex tunc”
da proclamação de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020